Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS PENHORÁVEIS EM TERRITÓRIO NACIONAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXCEPCIONALIDADE. PESQUISA CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DA PARTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituído pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, o qual prevê que o escopo maior do sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. 1.1. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. 1.2. Não é possível deferir o uso do sistema CNIB como forma de o Judiciário cumprir o ônus do credor de diligenciar para a localização de bens que satisfaçam seu crédito.
2. Nos termos do Provimento n. 18/2012, do Conselho Nacional de Justiça, a CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, formando um banco de pesquisas.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor, devendo a atuação do Poder Judiciário ocorrer apenas de forma supletiva. 3.1. Não se sustenta a alegação de que eventual pesquisa no CENSEC e no CNIB está condicionada a ordem judicial, isso porque, a parte pode realizar a consulta pública diretamente nos respectivos sítios, evitando assim, a transferência ao Poder Judiciário de obrigação que não lhe cabe, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, nos termos do art. 6° do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.